Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715986-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLEITON LEITE DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (PJe no 0708216-36.2020.8.07.0001) ajuizada por CLEITON LEITE DE ANDRADE em desfavor do agravante, cujo teor da fundamentação, em face das diversas questões apreciadas, passo a transcrever (ID 63829710 dos autos de origem): (...) Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Gratuidade de Justiça. A questão referente à concessão à gratuidade de justiça resta prejudicada, visto tratar-se de matéria submetida à apreciação da Eg. 7a Turma Cível do TJDFT, nos autos do agravo de instrumento PJe 0710046-40.2020.8.07.0000. Legitimidade passiva. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, o interesse de agir e a legitimidade das partes estarão presentes caso exista pertinência entre os fatos narrados, as partes do processo e a tutela pretendida pela parte autora. O interesse de agir, especificamente, está presente quando verificado o binômio necessidade x utilidade. No caso, o autor entende que faz jus ao recebimento de valor maior do que o que lhe foi disponibilizado em sua conta do PASEP, sendo o processo necessário e útil ao resultado pretendido, uma vez que, diante da contestação do réu, a parte autora não lograria êxito pela via extrajudicial. Quanto à legitimidade, a parte autora narra irregularidades na administração dos recursos de sua conta junto ao PASEP, conta administrada pelo banco réu. Não se atribui qualquer irregularidade à atuação de outro órgão ou ente estatal, mas somente ao Banco do Brasil, relativamente à gestão da conta individual da parte autora junto ao referido fundo. Em sendo assim, a parte ré é legítima para figurar no polo passivo. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Competência do Juízo Em decorrência da conclusão quanto à legitimidade do réu e considerando que não houve a imputação de irregularidades à União, este Juízo é competente para processar e julgar o feito, conforme Súmula 42 do STJ, segundo a qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista”, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal. Pelo exposto, rejeito a preliminar. Prescrição Ante a rejeição das preliminares, para que seja possível o julgamento do mérito, necessário analisar a prejudicial de prescrição alegada pelo banco réu. Em apertada síntese, defende o réu que o prazo de prescrição aplicável a este caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ações movidas contra a União, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. No presente caso o réu é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, portanto, e não abrangida pelo prazo prescricional do decreto supra, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, 10 anos. Ademais, pela teoria da actio nata, a pretensão surge a partir da violação do direito (art. 189 do Código Civil), sendo que o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado a partir do momento em que efetuou o saque do PASEP em valor inferior ao que entende lhe ser devido, momento a partir do qual surgiu a pretensão indenizatória em face do réu. Ainda que a relação jurídica existente entre as partes possa ser entendida como de trato sucessivo, entendo aplicável o entendimento do parágrafo anterior. Considerando que, entre o recebimento do valor (22/11/2017) e a propositura desta ação não transcorreu o prazo de 10 anos, rejeito a prejudicial de prescrição. Inversão do ônus da prova No presente caso, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o banco réu não presta serviço ao autor, mas sim à União Federal, consoante os normativos aplicáveis ao caso. Em verdade, a relação existente entre o banco e a parte autora tem base legal, não contratual, e não é firmada no mercado de consumo. Assim, incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC. Quanto à inversão prevista no § 1o do art. 373 do CPC, a parte autora não demonstrou impossibilidade ou excessiva dificuldade na produção da prova dos fatos constitutivos do direito que alega ter, não cabendo ao Juízo presumir a existência dos requisitos. A prova necessária ao julgamento do feito é a documental, a qual é acessível ao autor (como, por exemplo, as microfilmagens e o extrato da conta), bem como, se o autor impugna o extrato fornecido pelo réu, é do autor o ônus de provar a incorreção dos valores apontados no documento, mediante a elaboração de cálculos seguindo os parâmetros legais aplicáveis à espécie. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Saneamento. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em aferir se houve irregularidade do banco réu na administração da conta do autor junto ao PASEP, especialmente omissão no crédito de valores devidos à parte autora e/ou saques indevidos. A hipótese dos autos, a causa de pedir remota tem seu fundamento na alegação de defeito de atualização, considerando o saldo histórico de Cz$ 126.896,00 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis cruzados), razão pela qual diante dos cálculos divergentes das Partes, defiro a prova técnica a fim de verificar eventual equívoco na atualização da conta e, em consequência, a contextualização ou não em relação ao quantum que ultimou sacado pelo requerente. A perícia será custeada pelo banco-requerido, com fundamento no art. 95 do CPC. Nomeio como perito do Juízo o Contador ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, telefone 3203-9030, e-mail peritocontador@outlook.com. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Após o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, intimem-se as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, façam os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, porquanto não detém poder de gestão do fundo PIS-PASEP, sustenta também a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual ante a existência de litisconsorte passivo com a União, o que remeteria a competência para a Justiça Federal. Argui, ainda, a prescrição quinquenal nos termos do RE no 1.205.277/PB. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 16784687 e 167784691. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido quanto à pretensão de reforma da decisão em relação à ilegitimidade passiva do agravante, porquanto não estão inseridas no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora decididas, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DOMICÍLIO DA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. 1.Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que se volta contra a questão referente a ilegitimidade ativa e passiva, devendo ser admitido apenas com relação à arguição de incompetência, em face da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. 2. Ainda que o condomínio agravado situe-se na Região Administrativa de Recanto das Emas, verifica-se que, em sua convenção, elegeu-se o foro de Samambaia para dirimir eventuais conflitos relativos às suas normas. 3. Ademais, a agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo a seu direito de defesa com o desenvolvimento do processo no mencionado juízo, previamente estipulado pelas partes, que inclusive é o mesmo do seu domicílio, não havendo que se falar, pois, em incompetência territorial. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1221020, 07031440820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em relação a essa questão, o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Em relação à competência da Justiça Federal, não obstante tratar-se de matéria não elencada no rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil, eventual prosseguimento do processo em juízo incompetente, sem a possibilidade de recurso com efeito suspensivo, submete o processo a tramitação desnecessária que compromete a celeridade processual. Ademais, a jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015, com base na analogia da situação do presente recurso com a previsão do inciso III, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do STJ, que se processou na forma do art. 1.036 do CPC, verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Quanto à prejudicial de mérito de prescrição e ao litisconsorte passivo necessário da União, são matérias expressamente previstas nos incisos II (mérito do processo) e IX (admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros) do art. 1.015 do CPC/2015. Assim, presentes os demais pressupostos legais, conheço do presente agravo de instrumento somente em relação a prescrição, ao litisconsorte da União e à alegada competência da Justiça Federal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Diante desse contexto, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Sobre a necessidade de ingresso da União como litisconsorte passivo, o agravante indica como fundamento de sua pretensão o fato de a União ser a responsável pela gestão do Fundo do PIS/PASEP. Contudo, nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsorte necessário reclama expressa disposição legal exigindo a participação das partes na lide ou que a natureza da lide exija e a eficácia da sentença exija a citação dos litisconsortes. No caso em apreço, não logrou o recorrente apontar objetivamente a disposição legal que obrigue a União a responder passivamente nesta lide ou de qualquer outro liame jurídico que a legitimasse para integrar a lide na condição de litisconsorte passivo ou mesmo de terceiro. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao acolhimento do chamamento ao processo proposta pelo réu ou de ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstâncias não verificadas no caso em apreço, mormente porque, o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, não há como subsistir a pretensão antecipatória almejada. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelo agravante não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, CONHEÇO APENAS EM PARTE do presente recurso e INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de junho de 2020 15:53:04. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador